Tribunal: TJDFT
Processo: 0719424-51.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ROUBO. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DA VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME PATRIMONIAL. PERSEGUIÇÃO (STALKING). REITERAÇÃO DE CONDUTAS INTIMIDATÓRIAS COMPROVADA. CONDENAÇÃO POR PERSEGUIÇÃO MANTIDA. READEQUAÇÃO DA PENA. DANO MORAL PRESUMIDO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pelos crimes de perseguição majorada (art. 147-A, §1o, II, CP) e roubo (art. 157, caput, CP), no contexto de violência doméstica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir a suficiência probatória para a condenação por roubo, especialmente quanto à demonstração de violência ou grave ameaça; (ii) determinar a configuração do crime de perseguição mediante reiteração de condutas; (iii) analisar a adequação da pena aplicada; (iv) examinar a fixação de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Deve ser reconhecida a insuficiência de prova quanto ao crime de roubo, diante da inexistência de comprovação segura quanto à dinâmica dos fatos e ao emprego de violência ou grave ameaça, elemento essencial do tipo penal.
4. Aplica-se o princípio in dubio pro reo, em razão de dúvida razoável sobre a dinâmica delitiva fatos, especialmente diante de versões conflitantes e ausência de elementos corroborativos.
5. A palavra da vítima nos crimes de violência doméstica possui especial valor probatório, mas não afasta a necessidade de coerência e suporte em outros elementos.
6. Configurado o crime de perseguição, em razão da reiteração de condutas invasivas, incluindo mensagens ameaçadoras, monitoramento e intimidação com exibição de arma de fogo.
7. O crime de perseguição é de natureza formal, cuja consumação decorre da violação da liberdade psicológica e da privacidade da vítima, independentemente de resultado material.
8. Reconhecida a possibilidade de fixação de indenização por danos morais, considerados presumidos em hipóteses de violência doméstica.
9. O valor arbitrado a título de reparação mínima, no montante de R$ 1.000,00 (mil reais) mostra-se adequado e proporcional.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.